Tribunal: TJES
Processo: 5015619-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015619-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: P. P. e outros (2)

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - VARA DE FAMÍLIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO FUTURO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por P. P., Valdirene Pereira e Peterson Calisto Maria contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho do juízo de origem que determinou a realização de exame de DNA em ação de reconhecimento de paternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o despacho que determina a realização de exame de DNA e deixa de homologar o reconhecimento espontâneo de paternidade possui conteúdo decisório apto a ser impugnado por agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da taxatividade mitigada para justificar o conhecimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O despacho que determina a realização de exame de DNA possui natureza de mero expediente, sem cunho decisório, por se tratar de impulso oficial ao regular andamento da instrução probatória, nos termos do art. 1.001 do CPC.

4. A interposição de agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, cuja interpretação excepcional, pela teoria da taxatividade mitigada, exige demonstração concreta de urgência ou da inutilidade do julgamento diferido.

5. Não há, no caso concreto, situação de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, tampouco preclusão da matéria, pois a controvérsia poderá ser oportunamente rediscutida em grau recursal.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que decisões relativas à instrução probatória, como o deferimento ou indeferimento de prova, não são impugnáveis por agravo de instrumento, salvo demonstração de prejuízo irreparável ou inutilidade futura do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Despacho que determina a produção de prova, como a realização de exame de DNA, constitui ato de mero expediente e, por isso, é insuscetível de impugnação por agravo de instrumento.

2. A aplicação da teoria da taxatividade mitigada exige demonstração concreta de urgência ou inutilidade do julgamento diferido, o que não se verifica em controvérsias sobre instrução probatória.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015619-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
P. P., VALDIRENE PEREIRA E PETERSON CALISTO MARIA

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por P. P., VALDIRENE PEREIRA E PETERSON CALISTO MARIA

em face da Decisão Monocrática proferida no id. num. 11640437 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes.

Em suas razões (id. num. 12406910), os recorrentes defendem a reforma da decisão monocrática, tendo em vista que, nos autos de origem, o reconhecimento voluntário de parentesco foi firmado pelo único herdeiro do falecido, maior e capaz, e com manifestação favorável do Ministério Público.

Sustentam que a realização do exame de DNA é desnecessária, uma vez que há consenso entre as partes, e que tal medida apenas prolonga desnecessariamente o desfecho da demanda, violando o princípio da celeridade processual e causando prejuízo ao menor, que depende da formalização do reconhecimento para receber benefício previdenciário.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar integralmente a decisão, para que seja homologado o reconhecimento espontâneo de parentesco biológico.

Pois bem, examinando as razões recursais, concluo que não merece reparo a decisão monocrática recorrida.

Isso porque, o artigo 1.015 do CPC limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as

decisões interlocutórias
que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do

pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

No caso, os agravantes se insurgem contra o despacho proferido pelo MM. Juízo que determinou a realização de exame de DNA para averiguação da paternidade e deixou de homologar o acordo de reconhecimento voluntário de paternidade firmado entre o agravante e os filhos do suposto genitor do menor. Senão, vejamos:

Considerando certidão de id nº 44131324 e 44131325,
inclua-se
para

realização do exame de DNA no próximo mutirão específico promovido pelo Estado do Espírito Santo, através da Defensoria Pública.

Intimem-se as partes, pessoalmente, com as devidas advertências, conforme Súmula 301 do STJ (Em ação investigatória, a recusa a submeter-se ao exame de DNA induz presunção
juris tantum
de paternidade).

Após,
dê-se
vista ao Ministério Público.

Diligencie-se.

Com efeito, nota-se que, em verdade, o pronunciamento agravado não possui cunho decisório, sendo mero impulsionamento do feito originário, cujo teor já havia sido objeto de despacho similar anteriormente, razão pela qual não merece ser conhecido o presente recurso.

No mesmo sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.001 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O despacho judicial que determina a apresentação de documentos para análise de eventual impenhorabilidade, sem resolver questão incidental ou causar prejuízo imediato, caracteriza-se como mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2.
A teoria da taxatividade mitigada, que admite excepcionalmente o agravo de instrumento fora do rol do art. 1.015 do CPC, exige a demonstração de urgência ou inutilidade do julgamento posterior, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
3. O magistrado de primeiro grau exerceu poder de gestão processual, sem decidir o mérito da medida constritiva, ato que não inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal. 4. Recurso conhecido e desprovido (AI Nº 5019080-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/04/2025,
grifei
).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO CABIMENTO. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL QUE APENAS DEU CUMPRIMENTO À ORDEM SENTENCIAL. SEM CUNHO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A manifestação judicial agravada tem natureza de despacho, não possui cunho decisório, notadamente quando trata-se de mera determinação de cumprimento do despejo anteriormente estabelecido em sentença. 2) Não há por parte do julgador deferimento ou indeferimento de nenhuma pretensão das partes envolvidas no processo, de maneira que essa modalidade de intervenção jurisdicional não desafia agravo de instrumento. 3)
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil apresenta rol de taxatividade mitigada, o qual não prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento diante de despacho que apenas confere cumprimento à determinação judicial anterior.
4) Agravo interno conhecido e desprovido (AI Nº 5012484-60.2023.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/07/2024,
grifei
).

Ademais, mesmo que se considere que houve indeferimento tácito do pedido de homologação do reconhecimento voluntário de paternidade,
melhor sorte não assiste aos agravantes
.

Isso porque, a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, preconizada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do Tema Repetitivo N. 988, admite a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A partir dessas premissas, não vislumbro, no caso dos autos, urgência capaz de mitigar as hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, haja vista que a questão devolvida é plenamente possível de ser arguida em sede de eventual apelação ou preliminar de contrarrazões. Inexiste, de igual modo, a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, porquanto não se opera a preclusão da questão.

Trata-se de questão relativa à instrução probatória do processo. Nesse sentido, Col. STJ vem restringindo, no âmbito de sua iterativa jurisprudência, a utilização do recurso de agravo de instrumento para combater questões relativas à instrução probatória do feito. Vejamos:

[...] III - Além disso, é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022. [...] (AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, J. 19/6/2023, DJe. 22/6/2023).

[...] 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2.
As
decisões sobre a instrução probatória
, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015,
daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação
, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. [...] (RMS n. 65.943/SP, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, DJe 16/11/2021 - grifei).

Portanto, não há razão para reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento diante da ausência de cabimento do recurso.

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurgem as partes agravantes e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)